Tribunal: CARF
Processo: 10120.722814/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.722814/2012-38
ACÓRDÃO
2002-008.859 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRISTAL ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/07/2009
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11%.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra é obrigada a reter e recolher, em nome da contratada, 11% do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. Entende-se
como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em
suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços
contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa, quaisquer
que sejam a natureza e a forma de contratação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 18 de setembro de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.859 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722814/2012-38
2
RELATÓRIO
O presente processo é identificado no sistema COMPROT pelo número
10120.722814/2012-38, e refere-se aos Autos de Infração de Obrigação Principal – AIOP DEBCAD
51.020.413-9, DEBCAD 51.020.414-7, DEBCAD 51.020.415-5, DEBCAD 51.020.416-3, DEBCAD
51.020.417-1, DEBCAD 51.020.418-0, DEBCAD 51.020.419-8 e DEBCAD 51.020.420-1; e, ainda,
Autos de Infração de Obrigação Acessória – AIOA DEBCAD 51.020.412-0 (CFL 93), DEBCAD
51.012.374-0 (CFL 22), DEBCAD 51.012.375-9 (CFL 77), DEBCAD 51.020.411-2 (CFL 78), todos
lavrados em 20/03/2012 contra a empresa CRISTAL ALIMENTOS LTDA, doravante designada
apenas “CRISTAL”, sendo esta cientificada do total lançado em 27/03/2012, vide fl. 534.
Informa o Relatório Fiscal - REFISC, vide fls. 73/92, no que concerne ao AIOP
DEBCAD 51.020.413-9, no valor de principal de R$22.075,68, e ao AIOA DEBCAD 51.020.412-0
(CFL- Código de Fundamento Legal 93), no valor de multa de R$3.234,24, que ambos decorrem da
obrigatoriedade de proceder a retenções de 11% sobre os valores de notas fiscais emitidas pela
empresa GENNESYS OUTSOURCING SERVICES SS LTDA, CNPJ 02.974.824/0001-98, doravante
designada apenas “GENNESYS”, em função de serviços contábeis prestados por diversos
empregados à mesma vinculados, em cessão de mão-de-obra à empresa CRISTAL, tendo sido
lançado o valor das contribuições devidas, mas não retidas e recolhidas, através do AIOP
DEBCAD 51.020.413-9; enquanto que a multa pelo descumprimento da obrigação de reter e
recolher tais contribuições foi aplicada através do AIOA DEBCAD 51.020.412-0 (CFL Código de
Fundamento Legal 93.
Os lançamentos AIOA DEBCAD 51.020.412-0 (CFL- Código de Fundamento Legal 93)
e AIOP 51.020.413-9 foram impugnados (e-fls. 446/447 e 479/486) e a impugnação foi
considerada improcedente (e-fls. 537/547).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 571/584) em que se arguiu:
a) não houve comprovação pela autoridade fiscal de que efetivamente ocorreu a
colocação à disposição do contratante, nas dependências da contratante ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa;
b) em nenhum momento o instrumento contratual apresenta essa condição e não
fora carreado aos autos pelo agente autuante quaisquer documentos que comprovassem esse
procedimento;
c) portanto, a autoridade fiscal autuante não comprova a subordinação jurídica dos
empregados da contratada pela contratante;
d) o normativo legal traz de forma expressa as atividades sujeitas a retenção da
contribuição de 11%, não se encontrando inclusos nas mesmas os serviços profissionais de
contabilidade, serviço esse regulamentado por legislação federal específica;
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.859 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722814/2012-38
3
e) o que ocorreu foi uma terceirização de um serviço por meio de uma empresa
prestadora do serviço, Gennesys, sendo que a empresa contratada gerencia os serviços prestados,
não ficando seus funcionários à disposição exclusiva da Recorrente, conforme instrumento
contratual.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de recurso voluntário em face do lançamento fiscal AIOP DEBCAD
51.020.413-9, Retenções sobre Cessão de Mão de Obra (11% prevista no art.31 Lei 8212/91 e
art.219 Decreto 3048/99), sobre pagamentos a partir de 01/2009 até 07/2009 para a empresa
prestadora de serviços Gennesys, que cedia empregados para trabalharem dentro da empresa
Cristal, conforme contrato do serviço e NFS citadas em cada lançamento de débito.
De acordo com o art. 31 da Lei no 8.212/91, a empresa tomadora de serviços
executados mediante cessão ou empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho
temporário, é responsável pela retenção de 11% do valor bruto da respectiva nota fiscal ou fatura
e pelo recolhimento dessa importância em nome da empresa contratada.
Conforme disposto no §3o do referido artigo, entende-se como cessão de mão-de-
obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou na de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
Incialmente, alega a Recorrente que não houve comprovação pela autoridade fiscal
de que efetivamente ocorreu a colocação à disposição do contratante, nas dependências da
contratante ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou
não com a atividade-fim da empresa.
Ao contrário do que alega a Recorrente, está bem demonstrado nos autos que os
serviços prestados pela empresa contratada Genessys Consulting (Área Contábil, Área Fiscal, Área
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Serviço de Despachante, Departamento de Pessoal) eram
contínuos, pois havia uma necessidade permanente dos serviços contratados, por prazo
indeterminado, prestados ininterruptamente pela CONTRATADA, sendo esses serviços executados
nas dependências da CONTRATANTE (CLÁUSULA 2a), conforme consta do contrato de prestação
de serviços (fls. 131/138).
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.859 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722814/2012-38
4
Alega ainda a Recorrente que a autoridade fiscal não comprova a subordinação
jurídica dos empregados da contratada pela contratante, sendo a subordinação um dos requisitos
da cessão de mão de obra.
Na verdade, o elemento caracterizador da cessão de mão-de-obra é se os
empregados do cedente são postos à disposição do tomador do serviço, o que veio a ocorrer no
caso em concreto, uma vez que que os serviços prestados pela empresa Genessys Consulting eram
executados nas dependências da CONTRATANTE.
No caso da cessão de mão-de-obra, não há que se falar em necessidade de se
comprovar a subordinação, pois, neste caso, ocorreria a caracterização do vínculo empregatício
diretamente como o tomador.
A Recorrente aduz que o normativo legal traz de forma expressa as atividades
sujeitas a retenção da contribuição de 11%, não se encontrando inclusos nas mesmas os serviços
profissionais de contabilidade, serviço esse regulamentado por legislação federal específica.
O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, ao
tratar do assunto, dispôs:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação
de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada,
observado o disposto no § 5o do art. 216.
§ 1o Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de
mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou
nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou
não com a atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma
de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei no
6.019, de 3 de janeiro de 1974, entre outros.
§ 2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
(...)
V – digitação e preparação de dados para processamento;
(...)
XXII - secretaria e expediente;
(...)
No caso dos autos, os serviços prestados pela empresa Gennesys nas diversas áreas
da empresa CONTRATANTE (Área Contábil, Área Fiscal, Área do Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
Serviço de Despachante, Departamento de Pessoal) enquadram-se dentro dos serviços de
digitação e preparação de dados para processamento e/ou secretaria e expediente, conforme
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.859 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722814/2012-38
5
consta do contrato de prestação de serviços contábeis, assinado pela Cristal e a Gennesys em
14/10/2003 (fls. 131/138), in verbis:
(...)
3.2. Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os prepostos que atuarem nos
serviços ora contratados, indenizando a CONTRATANTE, em caso de culpa ou
dolo.
11.8. Consta, ainda, do mesmo contrato:
CLÁUSULA 1a - DO OBJETO
O objeto do presente consiste na prestação pela CONTRATADA a CONTRATANTE
dos
seguintes serviços profissionais:
1.1– ÁREA CONTÁBIL
1.1.1 Supervisão da classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as
normas e princípios contábeis vigentes;
1.1.2 Elaboração de balancete contábil com entrega até o dia 10 do mês
subseqüente;
1.1.3 .Elaboração do Balanço Anual e Demonstrativo de Resultados
1.1.4
Representação da empresa junto ao FISCO (Federal/Estadual/ Municipal/Previdenciário)
1.1.5 Elaboração do balancete gerencial com entrega até o dia 10 do mês
subseqüente
1.1.6 Definição de procedimentos relativos ao Gerenciamento de Documentos
1.2 – ÁREA FISCAL
1.2.1 Orientação, execução e supervisão da aplicação dos dispositivos legais
vigentes, sejam federais, estaduais, municipais;
1.2.2 Apuração e elaboração das guias de tributos (PIS/COFINS/IRPJ/CSLL)
1.2.3. Apresentação de declarações junto aos Fiscos Federal, Estadual e Municipal
1.3 – ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
1.3.1 Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes
1.3.2 Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;
1.3.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem
como
eventuais procedimentos de fiscalização.
1.4-SERVIÇOS DE DESPACHANTE
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.859 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722814/2012-38
6
1.4.1 Emissão de certidões negativas
1.4.2 Execução de alterações contratuais e baixas de cadastros junto ao FISCO
1.4.3 Solução de pendências fiscais junto ao FISCO
1.5- DEPARTAMENTO PESSOAL
A – VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVO (início dos serviços)
a) Definição de Procedimento Padrão para Arquivo e Conservação de Documentos
b) Definição de Dossiê Padrão dos Funcionários
c) Definição de Documentos necessários à execução de rotinas trabalhistas, tais
como: férias, admissões, demissões etc
d) Revisão do dossiê dos funcionários, objetivando verificar se todos os
documentos exigidos pela legislação trabalhista/previdenciária estão corretamente arquivados/apresentados
B – EXECUÇÃO MENSAL
a) Admissão e demissão de funcionários
b) Elaboração de rescisões e férias, quando requisitados
c) Execução das folhas de pagamento
1) Confecção de recibos de adiantamentos
2) Confecção dos recibos mensais
d) Geração das guias de GPS (INSS) e GFIP (FGTS)
e) Confecção Mensal do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
f) Confecção de guias de contribuições sindicais/assistenciais e de convenção
coletiva
g) Apresentação anual de RAIS
h) Apresentação anual de DIRF
i) Representação legal em diligências promovidas pelo Ministério do Trabalho,
INSS e Sindicatos
1.6 – CONSULTORIA TRIBUTÁRIA
a) Elaboração de planejamento tributário anual
b) Recuperações de créditos tributários gerados a partir de jan/03;
c) Consultoria técnico-tributária sobre estratégias que a empresa pretende
implantar (consultoria permanente)
(...)
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.859 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722814/2012-38
7
Nesse contexto, entendo que não há reparo a ser feito na decisão de piso, logo
mantém-se integralmente o lançamento fiscal AIOP DEBCAD 51.020.413-9, período 01/2009 a
07/2009.
No mesmo sentido, deve ser mantida a multa pelo descumprimento da obrigação
acessória AIOA DEBCAD 51.020.412-0 (CFL Código de Fundamento Legal 93), por ter a Recorrente
deixado de reter e recolher 11% sobre os valores de notas fiscais emitidas pela empresa
GENNESYS, por ser esta infração reflexo da obrigação principal AIOP DEBCAD 51.020.413-9, a qual
está sendo mantida por esta decisão.
Conclusão
Ante exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 641
DF CARF MF
Original